Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.290. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do agravo de instrumento até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença baseados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400.
4. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 e a apuração do montante devido perpassa pela análise do critério de reajuste do saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.